Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031983-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: JOSE CARLOS FERREIRA BRITO, MEIRELUCE FERNANDES DA SILVA DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador no que se refere à possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034